Tribunal: TJMT
Processo: 1043281-77.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043281-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA - CPF: 987.022.891-72 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA - CPF: 987.022.891-72 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN) – PRAZO QUINQUENAL DO ART. 43, § 1º, CDC – MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DEPOIS DO DECURSO DA PRESCRIÇÃO – ILICITUDE RECONHECIDA – EXCLUSÃO DETERMINADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – IRRELEVÂNCIA NO ÂMBITO DO SCR – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES LEGÍTIMAS E PREEXISTENTES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), embora público e de uso restrito, equipara-se, quanto aos efeitos restritivos, aos cadastros de proteção ao crédito, nos termos da jurisprudência do STJ.

O prazo máximo para manutenção de registros negativos em bancos de dados de crédito, públicos ou privados, é de cinco anos, contados do vencimento da obrigação, conforme o art. 43, § 1º, do CDC. Ultrapassado esse período, a anotação torna-se indevida, impondo-se sua exclusão.

A ausência de notificação prévia, exigida para cadastros privados (Súmula 359/STJ), não é requisito para inclusão de informações no SCR.

A existência de inscrições legítimas e preexistentes no nome do consumidor, concomitantes à anotação indevida, afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385/STJ, aplicável inclusive a registros no SCR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA,
q qual denominamos de 1ª apelante e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
o qual denominamos 2º apelante, visando reformar a sentença de Id. 300613411, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1043281-77.2023.8.11.0041, julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela parte Requerente ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA, em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, e por consequência, TORNO definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 134400439).

Em razão da sucumbência, tendo a parte Autora decaído em parte mínima do pedido, artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.”

Em suas razões de Id. 300613414, a 1º apelante ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA, aduz que o dano moral em razão da manutenção indevida de dívida prescrita no SCR e da falta de notificação prévia, se dá de forma
in re ipsa
.

Protesta pelo afastamento da aplicação da Súmula 385/STJ, por entender inaplicável ao SCR e por ser a anotações posteriores à inclusão questionada nos autos.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja fixada a indenização por dano moral no valor sugerido de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Por sua vez, nas razões de Id. 261858778, o 2º apelante BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (atual BANCO SANTANDER BRASIL S/A), defende a legalidade do débito bem como a regularidade da inscrição do nome do devedor no Sistema de Informações de Crédito do Bacen - SCR.

Assegura que o SCR não constitui cadastro restritivo de crédito, mas mero banco de dados informativo.

Sustenta que a anotação não possui natureza desabonadora e, portanto, não se submete à vedação do art. 43, § 5º, do CDC.

Alude, ainda, que eventual manutenção de dívida prescrita não gera dano moral.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida a fim de julgar improcedente a demanda originária.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 300613450 e 300613435, por meio das quais cada litigante protesta pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A (atual Banco Santander Brasil S/A) e por Rozanea de Jesus Oliveira Silva contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para: (i) determinar a exclusão de anotação de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), (ii) declarar a inexigibilidade do débito e (iii) indeferir o pedido de reparação moral, aplicando por analogia a Súmula 385/STJ.

A controvérsia gira em torno da anotação registrada no SCR referente a débito no valor de R$19.706,36, vencido em setembro/2018, cuja manutenção se prolongou no tempo. Friso que a parte autora, em momento algum, alegou desconhecimento da dívida, limitando-se a apontar a ausência de notificação prévia e de que se trata de dívida prescrita.

A instituição financeira, por sua vez, defende a legalidade do débito e a regularidade da inscrição no SCR/SISBACEN.

Pois bem.

Conforme definição do Banco Central, o SCR
“é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras no país”
. Trata-se, portanto, de sistema público de informações, alimentado obrigatoriamente pelas instituições financeiras, nos termos da Resolução BACEN nº 2.724/2000.

Como todo sistema de informações, o Sisbacen, e nele inclui-se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), deve ser alimentado, missão que cabe às instituições bancárias.

Entretanto, o SCR não configura um sistema essencialmente restritivo, de forma que a manutenção de informações nessa base de dados somente pode causar transtornos ao consumidor para aprovação de crédito em hipóteses de registro indevido de inadimplência por dívida não contraída ou manutenção dos dados após a quitação ou decurso do prazo prescricional para exigência da dívida.

Neste sentido, o c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.
5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014) (grifo nosso)

Nos termos do art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, o prazo máximo para manutenção de registros negativos em bancos de dados é de cinco anos, contados do vencimento da obrigação. Passado esse interregno, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança e, por via de consequência, a vedação de manutenção da informação, conforme também dispõe o § 5º do mesmo dispositivo.

Assim, no caso em exame, considerando o vencimento em 09/2018, o lançamento poderia subsistir até 09/2023, quando então se tornaria indevido por força do decurso do prazo quinquenal. Desse marco temporal em diante, configurou-se a ilicitude da permanência da anotação, corretamente reconhecida pela sentença, em consonância com a orientação firmada pelo STJ.

Quanto ao mais, calha ressaltar que quando se trata de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, tais como SPC e Serasa, não há dúvida de que
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”
( Súmula 359/STJ).

No entanto, a controvérsia dos autos se refere ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sendo posicionamento assente na jurisprudência desta Corte no sentido de que “
a notificação prévia da inclusão de dívidas no SCR não é exigida, conforme entendimento consolidado, diferentemente dos cadastros privados, para os quais a Súmula 359 do STJ impõe tal notificação.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10305247120238110002, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2024)

Assim, também em relação à configuração de abalo moral em razão da falta de notificação prévia de inclusão de seu nome no SCR/SISBACEN, não se justifica a retificação da decisão de primeira instância.

Em relação à manutenção indevida da dívida prescrita, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, especialmente das consultas ao SCPC e SERASA, denota-se que haviam anotações restritivas legítimas e preexistentes ao período em que se deu a manutenção indevida no SCR.

Cabe registrar no ponto, conquanto a anotação no SCR tenha se tornado indevida após 09/2023, o período remanescente de sua manutenção coincidiu com a existência das demais restrições, sem que haja prova de sua ilegitimidade ou cancelamento destas, de modo que não se vislumbra abalo autônomo e indenizável à honra da autora.

Em hipóteses assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se na Súmula 385, segundo a qual
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Inclusive, há possibilidade de aplicação do verbete sumular nos casos de anotações indevidas no SCR, quando concomitantes a outras restrições regulares. Confira-se:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - SISTEMA SCR E SISBACEN - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da inscrição do nome desta no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil. 2. O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 3. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos é medida que se impõe. 4. Recurso Conhecido e parcialmente provido. (N.U 1016204-84.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR . PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM PARTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES CONCOMITANTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ . ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . De rigor a declaração de inexigibilidade de débito em razão da prescrição, a teor do artigo 43, § 1º, do CDC, bem como a determinação de retirada do débito da plataforma como “prejuízo”. 2. Existência de outras anotações com a mesma data e sem notícia da sua ilegitimidade. Aplicabilidade da Súmula 385/STJ . Óbice ao pleito indenizatório. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1025794-17 .2023.8.11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)

Logo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilicitude da manutenção da anotação no SCR após o decurso do prazo de cinco anos contados do vencimento (09/2023), com determinação de exclusão e declaração de inexigibilidade do débito, bem como a rejeição da indenização por danos morais, ante a incidência da Súmula 385/STJ, em razão da existência de restrições legítimas e preexistentes durante o período da manutenção indevida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025